Tribunal: STF
Processo: ARE 1539426
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), com a seguinte ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS (TFE) - Exercícios de 2016 a 2018 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de inconstitucionalidade da base de cálculo da Taxa em comento - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinente em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula nº 393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido (doc. 15, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 145, II; 5º, LIV e LV; 150, IV; e 170 da mesma Carta. Sustenta-se que:



    é ilegal arbitrar “Taxa” em função do capital das empresas ou das atividades desenvolvidas no estabelecimento do contribuinte, desconsiderando os custos para o exercício da atividade estatal, motivo pelo qual a fundamentação legal utilizada pela Recorrida para exação do débito justiçado, o artigo 22 da Lei nº 13.477/02 c/c os artigos 24 e 25 do Decreto Nº 42.899/03 e o inciso II do artigo 23 da Lei nº 13.477/02, viola a norma constitucional e a reflexa a esta (doc. 26, p. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A questão jurídica dos autos foi submetida à repercussão geral no ARE 990.095-RG, paradigma do Tema 1.035 da repercussão geral, assim definida: constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.



    Especificamente quanto à Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos – TFE, instituída pela Lei 13.477/2002 do Município de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.044.238-AgR-Segundo-Edv/SP, tornou sem efeito as decisões já proferidas naquele caso e determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fosse observado o que venha ser decidido no julgamento do Tema 1.035 da repercussão geral. Eis a ementa do julgado: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS (TFE). LEI MUNICIPAL Nº 13.477/2002. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. BASE DE CÁLCULO. TIPO DE ATIVIDADE EXERCIDA NO ESTABELECIMENTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1035. DECISÕES E ACÓRDÃO DO STF PROFERIDOS NESTES AUTOS TORNADOS SEM EFEITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 990.094-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (Tema 1035), reconheceu a Repercussão Geral da matéria em exame. 2. Decisões e acórdão proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nestes autos tornados sem efeito. 3. Determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento do Tema 1.035 da Repercussão Geral. Prejudicados os Embargos de Divergência (ARE 1.044.238-AgR-Segundo-Edv/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021).



    Assim, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator